Tribunal: TJSP
Processo: 1503308-04.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503308-04.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE LUIS
DE MELLO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503308-04.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11.180 2/4 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 3 3 0 8 - 0 4 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 2 2 8
A p e l a n t e : A n d r é L u i s d e M e l l o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o P a u l o
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . F á t i m a V i l a s B o a s
C r u z
VOTO No 11.180
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redução da
pena. Impossibilidade. Confissão espontânea. Atenuante já considerada para compensar a
reincidência. Desprovimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 170/174, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o réu ANDRÉ LUIS DE MELLO
condenado, como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, da Lei no
11.343/06, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, sob o
regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no mínimo
unitário, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, postula a redução das penas aplicadas
pela incidência da atenuante da confissão (fls. 214/220).
Após as contrarrazões (fls. 224/229), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
239/241).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso defensivo.
Consta que ANDRE LUIS DE MELLO, no dia 8 de fevereiro
de 2019, por volta das 21h40min, na Rua Esperantinópolis, n° 280, Arthur

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503308-04.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11.180 3/4 V
Alvim, em São Paulo, agindo em concurso de agentes com o adolescente
J.F.O., trazia consigo e mantinha em depósito 79 invólucros de maconha
e 1093 eppendorfs contendo cocaína, para o fornecimento a terceiros,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Não há questionamento aos fatos.
A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto
de prisão em flagrante (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9),
laudo de constatação preliminar (fls. 39/42), laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 133/136), bem como pela prova oral colhida (registrada no
sistema SAJ).
A autoria também é certa.
Em juízo, o réu ANDRÉ confessou parcialmente os fatos,
alegando que guardava as drogas para terceira pessoa e em troca
receberia determinada quantia em dinheiro. Negou que o adolescente
estivesse envolvido no crime, argumentando que ele correu para sua casa
quando da chegada dos policiais.
Em audiência, sob o crivo do contraditório, os policiais
confirmaram que realizavam patrulhamento e, ao chegarem ao local dos
fatos, constataram que o menor J.F.O. correu para o interior de um imóvel,
pelo que foram em seu encalço. No imóvel, que estava com a porta aberta,
visualizaram o apelante ANDRÉ manuseando certa quantidade de
maconha. Ele foi abordado e informou onde estavam os demais
entorpecentes, sendo encontrada grande quantidade de cocaína no
banheiro do imóvel. Disseram ainda que o adolescente admitiu sua
participação no tráfico realizado pelo réu, o qual também confessou o delito.
O adolescente ratificou a versão dos policiais (fls. 12).
Neste contexto, é certo que o apelante cometeu o crime de
tráfico de drogas, fato por ele confessado, envolvendo um adolescente na
prática delitiva.
As reprimendas não comportam reparos.
Com base no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada
1/6 acima do mínimo legal, em face da quantidade e diversidade de drogas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503308-04.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11.180 4/4 V
bem como dos maus antecedentes (condenação referente à execução no 04
fls. 113). Na sequência compensou-se a atenuante da confissão com a
agravante da reincidência (condenação referente à execução no 3
fls.
112). Na terceira fase da dosimetria, a pena foi majorada em razão da
causa de aumento referente ao crime envolver menor, sendo tornada
definitiva.
Como se vê, houve a compensação da atenuante da
confissão, ainda que parcial, com a agravante da reincidência, de modo
que o réu já foi beneficiado por sua admissão da culpa, não podendo extrair
maior favorecimento.
O regime inicial fechado era o único cabível, em vista da
hediondez do delito, da reincidência e dos maus antecedentes.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator